Tribunal: STF
Processo: RE 636686
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário. Limites da atuação do Poder Judiciário no preenchimento do cargo de defensor público. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema 847. Devolução dos autos à origem.



    1.  A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no RE 887.671-RG, paradigma do Tema 847 (“definição dos limites à atuação do Poder Judiciário quanto ao preenchimento de cargo de defensor público em localidades desamparadas”).



    2.  Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC.